Tribunal: TJDFT
Processo: 0707465-97.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL. DIREITOS POSSESSÓRIOS. BEM PARTILHADO EM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. COMPOSSE. DIVISIBILIDADE. PARTES DISTINTAS. DELIMITADAS. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 1.199 do CC/02, se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contando que não excluam os dos outros compossuidores.
2. Comprovado que o Requerente e a Requerida são compossuidores (composse pro diviso) dos direitos possessórios sobre bem imóvel e que cada um deles exerce atos possessórios sobre partes distintas, passíveis de perfeita delimitação, a improcedência do pedido de extinção do condomínio e consequente alienação judicial do bem é medida que se impõe.
3. Apelação conhecida e provida.